Tribunal: TJDFT
Processo: 0741951-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. art. 49, caput, da Lei 11.101/05. responsabilidade civil contratual. inadimplemento anterior ao requerimento da recuperação judicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Prescreve o art. 49, caput, da Lei 11.101/05, que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Em interpretação ao dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o marco para definir a existência do crédito é a data do fato jurídico que lhe deu ensejo.
2. 2.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.